Tribunal: TJMT
Processo: 1005349-60.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005349-60.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[G. G. C. - CPF: 092.818.811-60 (APELANTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO), F. T. C. F. - CPF: 072.503.221-92 (APELANTE), DAIANE DE PAULA COCCO - CPF: 071.989.619-32 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DAIANE DE PAULA COCCO - CPF: 071.989.619-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO. TRANSPORTE AÉREO. MENORES DE IDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.
PARCIAL
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou
a companhia aérea
ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de cancelamento de voo sem aviso prévio. Os apelantes pedem a majoração da indenização e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) Determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

(
ii
) Analisar se os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da apelada é objetiva, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano sofrido.

O cancelamento de voo sem aviso prévio, especialmente quando envolve menores de idade, caracteriza falha grave na prestação do serviço, gerando frustração, abalo emocional e desgaste físico que configuram danos morais passíveis de reparação.

A fixação do valor indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem constituir enriquecimento ilícito.

A majoração dos honorários advocatícios não se justifica, mantendo-se o percentual fixado na sentença em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:

O cancelamento injustificado de voo que envolva menores de idade caracteriza dano moral indenizável, devendo a fixação da indenização observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

É razoável
majorar
a indenização por danos morais
para cada
autor em casos que envolvem menores e falha grave na prestação do serviço.

Os honorários advocatícios fixados são adequados e devem ser mantidos na ausência de fundamento para majoração.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1007804-32.2022.8.11.0007, Rel.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Apelação interposta por
G.G.C.
(6 anos)
E F.T.C.F.
(15 anos)
, representados por sua
genitora
, Daiane de Paula Cocco, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., condenou a empresa ré ao pagamento de R$ 2.000,00 para cada autor, devidamente corrigidos e acrescidos de juros moratórios.

Os apelantes alegam que o valor fixado a título de indenização é insuficiente para atender ao caráter compensatório e
pedagógico da reparação. Fundamentam seu pedido de majoração da indenização com base em julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, em situações análogas, fixaram valores mais elevados para reparação por danos morais sofridos por menores.

Pleiteiam, portanto, a reforma da sentença para que a indenização por danos morais seja majorada para R$ 8.000,00 para cada um dos apelantes, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 275695357).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso
(id
275780396
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cumpre, inicialmente, delimitar a controvérsia submetida a julgamento, que se restringe à análise do valor fixado a título de danos morais, sob a alegação de que o montante arbitrado pelo juízo de origem — R$ 2.000,00
,
para cada apelante — mostra-se insuficiente para reparar adequadamente os transtornos experimentados e cumprir com o caráter pedagógico da indenização
, e
a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil.

A responsabilidade civil da apelada é objetiva, por força do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com o dano sofrido. No presente caso, não se discute a ocorrência do evento danoso, mas sim a adequação do quantum indenizatório arbitrado.

O cancelamento de voo sem aviso prévio, especialmente quando envolve menores de idade, como na presente hipótese, constitui falha grave na prestação de serviços, gerando frustração, abalo emocional e desgaste físico que transcendem o mero aborrecimento, sendo passível de reparação por danos morais.

A fixação do valor indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma a proporcionar compensação justa ao ofendido, sem que se converta em fonte de enriquecimento ilícito, bem como a inibir a repetição da conduta lesiva por parte do fornecedor de serviços.

Nesse sentido, os tribunais têm consolidado o entendimento de que o cancelamento de voos sem prévia comunicação, especialmente quando se trata de consumidores menores de idade, justifica a fixação de indenizações mais elevadas. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece como adequado o arbitramento de valores significativamente
superiores
ao estipulado na sentença ora impugnada.

Cito, a propósito,
o seguinte precedente
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE
VOO - MENOR DE IDADE– MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - DANO PATRIMONIAL DEMONSTRADO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA - DATA DA CITAÇÃO – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O dano moral decorrente de cancelamento injustificado de voo, que provoca considerável atraso no embarque, se opera “in
re

ipsa
”, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelos passageiros.

II - Quando arbitrada em patamar razoável e compatível com os parâmetros aplicáveis, a indenização por danos morais deve ser mantida.
(...)
(N.U 1007804-32.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023)

O precedente acima indicado demonstra que, em casos de cancelamento injustificado de voo que envolvem menores de idade, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem entendido como razoável a fixação de indenizações na ordem de R$ 8.000,00
,
por autor, a título de danos morais.

Ainda que
a sentença
tenha considerado procedente o pedido de indenização, o valor fixado
(R$ 2.000,00)
mostra-se insuficiente para reparar adequadamente o dano sofrido pelos apelantes, principalmente considerando sua condição de menores de idade e a completa falha na prestação do serviço.

Dessa forma, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00
,
para cada apelante.

Ante o exposto
, dou parcial
provimento do recurso, para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada um dos apelantes

G.G.C. E F.T.C.F.
,
representados por sua
genitora
, Daiane de Paula Cocco
, devidamente corrigido desde o arbitramento e acrescido de juros moratórios a contar da citação.

Mantenho os honorários advocatícios tal como fixados na sentença, em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025